Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747335-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO PAULO COSTA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL– ENCCEJA. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. A conclusão do ensino pelo apenado, antes do início da execução da pena, não obsta a concessão da remição, contudo, tal circunstância impede que ele receba o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a parte recorrida não faz jus à remição deferida em razão da aprovação total no ENCCEJA ENSINO FUNDAMENTAL/2022, ao argumento de que já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDA QUE CONCLUIU O NÍVEL FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TESE DE INFORMAÇÃO LANÇADA EQUIVOCADAMENTE NO EXTRATO DE EXECUÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição à recorrente por aprovação no ENCCEJA, destacou que, "conforme consta na guia de recolhimento (fls.01/02), o(a) sentenciado(a) já ostentava o conhecimento relativo ao ensino fundamental quando ingressou no sistema prisional". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, "já tendo concluído o ensino fundamental completo ao tempo da sua prisão, o Reeducando não tem direito à benesse, pois não atendido o requisito previsto no § 5.o do art. 126 da LEP, que somente admite a remição por conclusão de ensino durante o cumprimento da pena." (AgRg no HC n. 794.302/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 922.478/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002